Tribunal: TJDFT
Processo: 0730142-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730142-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: GEZANIA DA SILVA MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Civil e processual civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Inclusão do genitor no polo passivo. Impossibilidade. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de inclusão do genitor da criança no polo passivo de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela genitora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir o genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo de execução de título extrajudicial, com fundamento na responsabilidade solidária decorrente da parentalidade. III. Razões de decidir 3. A solidariedade entre devedores não se presume, devendo decorrer de disposição legal ou da vontade das partes (art. 265, do CC). 4. É incabível a inclusão do genitor no polo passivo de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela genitora da criança. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento não provido. Dispositivo relevante citado: CC, art. 265. Jurisprudência relevante citada: TJDF, AGI 0730018-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Rel. Des. designando Jansen Fialho, 4a Turma Cível, j. 10/7/2025; TJDFT, APC 0703009-25.2021.8.07.0000, Rel. Des(a) Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 15/6/2021. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1.634, 1.644 e 1.656, todos do Código Civil; 22 e 55, ambos do ECA, alegando ser possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da demanda relativa à prestação de serviços educacionais, no curso da execução, ainda seu nome não conste no título executivo. Sustenta que há solidariedade entre os cônjuges no que tange a determinadas dívidas, em especial quando contraída em benefício da família. Afirma que, mesmo que o genitor não tenha assinado o título executivo extrajudicial, a ele recai a responsabilidade pela dívida contraída em benefício de sua filha. Acrescenta que o Estatuto da Criança e do Adolescente direciona aos pais a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.634, 1.644 e 1.656, todos do Código Civil; 22 e 55, ambos do ECA. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, já decidiu o STJ: “Consoante a jurisprudência desta Corte, os pais, detentores do poder familiar, respondem solidariamente pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho, sendo reconhecida a legitimidade extraordinária do genitor - que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais - para responder à execução dos débitos daí resultantes. Súmula 568/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.202.075/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 1/9/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003